Tribunal: TJMT
Processo: 1010433-20.2024.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010433-20.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[THAIS FERNANDA RIBEIRO CARDOSO - CPF: 036.701.331-27 (APELANTE), RODRIGO MORAIS KRUSE - CPF: 107.728.584-11 (ADVOGADO), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (APELADO), ANDRE MENESCAL GUEDES - CPF: 021.658.613-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE CIRURGIA BARIÁTRICA. DOENÇA PREEXISTENTE. COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA (CPT). OMISSÃO VOLUNTÁRIA NO QUESTIONÁRIO DE SAÚDE. MÁ-FÉ CONFIGURADA. LEGITIMIDADE DA RECUSA. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, visando compelir a operadora de plano de saúde a autorizar e custear cirurgia bariátrica, sob alegação de negativa abusiva de cobertura.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a negativa de cobertura, fundada na cláusula de Cobertura Parcial Temporária (CPT) por doença preexistente, é legítima quando o beneficiário omite voluntariamente a condição clínica em declaração de saúde, e se tal negativa enseja indenização por dano moral.

III. Razões de decidir

3. A negativa de cobertura por doença preexistente somente é ilícita quando ausente má-fé ou inexistente a exigência de exames prévios à contratação (Súmula 609/STJ).

4. No caso, comprovada a ciência prévia da beneficiária sobre a condição de obesidade grave, bem como a omissão voluntária dessa informação no questionário de saúde, restando evidenciada a má-fé contratual.

5. Legítima a aplicação da Cobertura Parcial Temporária (CPT), nos termos da RN no 162/2007 da ANS, inexistindo abusividade ou violação contratual.

6. Inexistente ilicitude na conduta da operadora, não há dever de indenizar por dano moral.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação cível desprovido.

Tese de julgamento: “1. É legítima a recusa de cobertura fundada em cláusula de Cobertura Parcial Temporária quando comprovada a omissão voluntária de doença preexistente pelo beneficiário no momento da contratação. 2. A negativa de cobertura em tais condições não configura dano moral.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III, e 196; CDC, arts. 6o, I e IV, e 14; CPC, art. 373, I; L. no 9.656/1998, arts. 11 e 12; RN no 162/2007/ANS.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 609; STJ, AREsp no 2.466.982/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, 3a Turma, j. 09/06/2025; TJRJ, Ap. Cív. no 0054326-80.2016.8.19.0021, Rel. Des. André Emílio Ribeiro Von Melentovytch, j. 24/09/2020; TJDF, N.U. 0706483-86.2021.8.07.0005, Rel. Dr. Eustáquio de Castro, j. 28/04/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Thais Fernanda Ribeiro Cardoso
contra sentença proferida pelo Dr. Pierro de Faria Mendes, Juiz de Direito designado pelo NAE para atuar na 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada em face de
Hapvida Assistência Médica Ltda.
,
julgou improcedentes os pedidos de cobertura do procedimento de gastroplastia e de indenização por danos morais, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (Id. 299991897).

Nas razões recursais, a apelante sustenta que a justificativa apresentada pela operadora é manifestamente abusiva e ilegal.

Alega que não houve a realização de exame pré-admissional exigido pela legislação setorial para caracterização de doença preexistente e que a declaração de saúde foi preenchida por funcionários da própria operadora, em total ausência de transparência e com vício na formação contratual.

Invoca a
Súmula 609 do Superior Tribunal de Justiça
, segundo a qual a recusa de cobertura sob alegação de doença preexistente é ilícita se não houver exames prévios ou demonstração de má-fé.

Afirma que a
cláusula de Cobertura Parcial Temporária (CPT)
utilizada para justificar a negativa é nula de pleno direito, conforme o
artigo 51, IV do Código de Defesa do Consumidor
, e afronta os princípios da
boa-fé objetiva, função social do contrato e proteção da dignidade da pessoa humana
, pois a ausência de avaliação médica prévia, conforme exige a
Resolução Normativa n. 162/2007 da ANS
, impossibilita qualquer aplicação válida da CPT.

Defende, ainda, a configuração de
dano moral
in re ipsa
, uma vez que a negativa injustificada de cobertura atingiu direitos da personalidade da apelante, já fragilizada por sua condição clínica.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença recorrida, a fim de:
(i)
determinar que a apelada autorize e custeie integralmente o procedimento cirúrgico de gastroplastia, conforme requisição médica, inclusive com aplicação de multa diária em caso de descumprimento;
(ii)
Condenar a apelada ao pagamento de
indenização por danos morais
no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), ante a abusividade da negativa e os prejuízos emocionais causados.

O recurso é tempestivo e a apelante é beneficiária da justiça gratuita (Id. 300697385).

Em contrarrazões, a parte apelada se manifesta pelo desprovimento do apelo (Id. 299991902).

É o relatório
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Extrai-se da origem que
Thais Fernanda Ribeiro Cardoso
ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada c/c Indenização por Danos Morais
em face de
Hapvida Assistência Médica Ltda.
,
com a pretensão de obter a autorização e o custeio integral do procedimento cirúrgico de gastroplastia (bariátrica), conforme indicação médica, bem como a reparação pelos danos morais suportados em razão da negativa indevida do plano de saúde (Id. 299991446).

Na exordial, relatou que é portadora de obesidade grau III e que, após longa tentativa de tratamento clínico, recebeu indicação médica para a realização da cirurgia bariátrica.

Alegou que, mesmo após reunir todas as liberações médicas necessárias, a solicitação foi indeferida pela operadora do plano de saúde sob alegação de doença preexistente.

Sustentou que, no momento da contratação, não realizou exames admissionais e que foi induzida a assinar declarações elaboradas pela própria operadora, não tendo agido de má-fé.

Em contestação, a requerida afirmou que a negativa da cirurgia bariátrica se deu em razão da existência de doença preexistente declarada pela própria autora no momento da contratação do plano, o que justificaria a aplicação da Cobertura Parcial Temporária (CPT) pelo prazo de 24 meses, conforme legislação e normas da ANS.

Defendeu a legalidade de sua conduta, impugnou o pedido de justiça gratuita por ausência de comprovação da hipossuficiência e requereu a redução do valor da causa. Por fim, negou a existência de dano moral, defendendo a improcedência total da demanda.

Posteriormente, o Juízo de origem prolatou sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos, no que pertine:

“
[...]

Alega a autora, em síntese, que é beneficiária de plano de saúde mantido pela ré e foi diagnosticada com obesidade grau III, o qual apontou a necessidade de realização de procedimento cirúrgico de gastroplastia (cirurgia bariátrica), em razão das dores articulares intensas e da deterioração de sua qualidade de vida.

Sustenta que, após a indicação médica, submeteu-se a avaliações com diversos profissionais da saúde (psicóloga, psiquiatra, nutricionista, cardiologista, entre outros), todos os quais forneceram liberações para a realização do procedimento cirúrgico, não tendo sido constatada qualquer contraindicação clínica.

Aduz que, antes da indicação cirúrgica, realizou tratamentos medicamentosos e nutricionais durante o período de dois anos, sem obter resultados eficazes, o que reforça a necessidade da intervenção cirúrgica.

Contudo, apesar de toda a documentação e indicações clínicas, a ré negou a cobertura do procedimento solicitado, sob a alegação de que a condição de obesidade da autora seria preexistente à celebração do contrato, firmado em 02/04/2024. A autora, no entanto, afirma ter sido coagida a assinar uma declaração de saúde no ato da contratação, sob pena de cancelamento do plano, além de que tal formulário foi preenchido por funcionários da própria operadora, sem a realização dos exames admissionais que poderiam comprovar eventual preexistência.

Por fim, sustenta que, diante da recusa indevida e da gravidade de seu quadro clínico, não lhe restou alternativa senão buscar a tutela jurisdicional para compelir a ré à autorização e custeio do procedimento cirúrgico, bem como para a reparação moral pelos prejuízos sofridos.

Com a inicial, vieram os documentos de ID 154442168 a ID 154442187.

O Juízo indeferiu o pedido de antecipação de tutela, conforme fundamentos de ID 154534687.

Em face da decisão que indeferiu a tutela, a requerente distribuiu o Agravo de Instrumento n.o 1014594-82.2024.8.11.0000 (ID 157307538).

Aportou aos autos decisão do Agravo (ID 158124541) indeferindo o pedido pleiteado pela parte agravante/autora.

Designada audiência de conciliação, o ato restou infrutífero (ID 162986222).

A parte requerida apresentou contestação em ID 165227781, acompanhada de documentos, suscitando, preliminarmente, a necessidade de adequação do valor da causa e a impugnação à justiça gratuita. No mérito, aduz que inexistiu ocorrência de ato ilícito, tendo em vista que agiu no exercício regular de seu direito quando negou a cobertura da cirurgia, vez que a requerente omitiu uma doença pré-existente. Portanto, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais.

Réplica ao ID 168416509.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE

[...]

Destarte, passo ao julgamento antecipado da lide com fulcro no art. 355, inciso I, do CPC, por entender que o processo encontra-se pronto para a prolação da sentença, não havendo necessidade de outras provas além das existentes nos autos, eis que a matéria de fato e de direito encontra-se satisfatoriamente corroborada por documentos.

PRELIMINARES:

DA IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA.

[...]

Sendo assim, não vislumbro motivos para o acolhimento da preliminar.

IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA.

[...]

Por tal razão,
REJEITO
a preliminar aventada.

DO MÉRITO.

A parte requerente pretende com a presente demanda que a requerida seja compelida a autorizar a realização do procedimento cirúrgico de gastroplastia (bariátrica).

Em contrapartida, a parte requerida alega que inexistem razões para o acolhimento do pedido autoral, vez que a condição de obesidade configura uma doença pré-existente, a qual foi omitida pela requerente no momento da contratação do plano de saúde.

Primeiramente, cabe destacar que a Constituição Federal do Brasil, também conhecida como “
Constituição Cidadã
”, prevê princípios relativos à garantia à vida, a dignidade da pessoa humana e à proteção da saúde. Aliás, a dignidade da pessoa humana é fundamento da República Federativa do Brasil (art. 1o, inc. III da CF). Nesse sentido, é certo que o direito à vida e a manutenção da saúde é um direito absoluto, que deve prevalecer sobre estipulações contratuais que limitam a sua abrangência, não restando dúvida quanto à incidência do Código de Defesa do Consumidor na relação contratual celebrada entre as partes.

Pois bem. Na hipótese dos autos, verifica-se que o negócio jurídico entre as partes fora celebrado em junho de 2023, contudo, a contratante, ora requerente, foi submetida à avaliação médica e ao questionário prévio em maio de 2023 (ID 165227785), para a solicitação da cobertura securitária e, também, ficou ciente das condições contratuais.

Neste contexto, constata-se
in casu
que a condição patológica já existia no momento da contratação do plano de saúde, especialmente pelas informações prestadas pela requerente quanto ao seu peso e altura no questionário disponibilizado pela empresa, bem como do laudo médico acostado nos autos que afirma que a paciente já estava em tratamento medicamentoso e nutricional há dois anos (ID 154442177).

Portanto, imperioso reconhecer no caso em tela a doença pré-existente da parte requerente, o que justifica a aplicação da carência contratual e, consequente, indeferimento da solicitação de cirurgia pela empresa requerida.

A propósito, acerca do tema exposto, o Tribunal de Justiça do Mato Grosso: [...].

Sendo assim, a argumentação tecida pela requerente, não ficou devidamente comprovada. Ora, é sabido que no Direito Processual Civil Brasileiro vige o sistema do ônus da prova, significando que ao afirmar os fatos o autor e o réu têm o ônus de provar as suas alegações, sob pena de não serem consideradas verdadeiras.

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitiero, in Novo Código de Processo Civil Comentado, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 394/395, prescrevem que “
o art. 373, caput, CPC, distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação de fato a provar: ao autor cumpre provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do direito por ele afirmado; ao réu, a alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito afirmado pelo autor. As partes têm o ônus de alegar e o ônus de provar conforme nosso CPC. A atribuição do ônus da prova no direito brasileiro é realizada de maneira fixa pela nossa legislação
”.

Deste modo, outra conclusão não se pode alcança, senão a de que o autor não comprovou a existência dos fatos constitutivos de seu direito, “
ex vi”
do art. 373, I, do CPC.

DISPOSITIVO

Isto posto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos contidos na exordial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

CONDENO
a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais
ARBITRO
em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, §2°, do CPC. [...]
” (Id. 299991897).

Assim, insurge-se a apelante, sob o argumento de que a negativa de cobertura da cirurgia bariátrica foi indevida, pois não houve exame médico prévio à contratação do plano, sendo abusiva a cláusula de cobertura parcial temporária baseada apenas em declaração preenchida por prepostos da operadora, motivo pelo qual requer a reforma da sentença para autorizar o procedimento e fixar indenização por danos morais.

Pois bem
.

Inicialmente, impende reconhecer que a presente relação jurídica, firmada entre a usuária do plano de saúde e a operadora, insere-se inequivocamente no âmbito das relações de consumo, estando, portanto, submetida às disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme preconiza a Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.

A negativa de cobertura de procedimento cirúrgico regularmente prescrito por profissional habilitado deve, pois, ser analisada à luz dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, do direito à saúde e da boa-fé objetiva, que se projetam sobre os contratos, especialmente nas hipóteses em que envolvem prestação de serviços essenciais à vida e à integridade física do consumidor.

Não obstante, tais diretrizes não afastam o exame do caso concreto à luz das cláusulas contratuais pactuadas, sobretudo quando estas se revelam conformes ao ordenamento jurídico, amparadas em norma regulamentar da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e na legislação de regência da saúde suplementar.

In casu
,
a controvérsia central reside na negativa de cobertura, por parte da operadora de saúde, ao procedimento de gastroplastia (cirurgia bariátrica) prescrito à apelante, sob o argumento de que se trata de doença preexistente, sujeita à Cobertura Parcial Temporária (CPT) pelo prazo de 24 meses.

Após detida análise dos autos, vislumbro que
o recurso não comporta provimento
. Vejamos.

Consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a recusa de cobertura sob tal fundamento somente é legítima nas hipóteses em que restar demonstrada a má-fé do contratante ou quando a operadora, no momento da adesão, tenha exigido exames médicos específicos capazes de detectar a preexistência da enfermidade.

É o que consagra a Súmula 609 daquela Corte:

“
A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a
demonstração de má-fé do segurado
”.

Importa registrar que esse enunciado, embora referenciado originalmente a contratos de seguro, tem sido amplamente aplicado aos planos de saúde por analogia, inclusive pelo próprio STJ, dada a identidade da lógica jurídica que subjaz à restrição da cobertura com base em doença preexistente. Confira-se:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE
.
NEGATIVA DE COBERTURA
. CIRURGIA MAMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME [...] 4.
A negativa de cobertura pela operadora
,
sob alegação de doença preexistente
,
é ilícita quando ausente a exigência de exames médicos prévios ou a demonstração de má-fé da beneficiária
,
nos termos da Súmula 609 do STJ
. [...]
” (STJ, AREsp n. 2.466.982/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 9/6/2025, DJEN de 13/6/2025 – grifo nosso).

Portanto, para que se legitime a exclusão da cobertura, é necessário que a operadora demonstre, de forma cabal, a má-fé do contratante ou a existência de exames prévios que confirmem o conhecimento da doença.

No caso concreto, porém, os elementos probatórios constantes dos autos demonstram que a autora já apresentava o quadro clínico que motivou a recusa muito antes da contratação, circunstância que afasta a incidência da Súmula 609.

Isso porque, conforme se depreende dos autos, a apelante omitiu sua condição clínica preexistente de forma voluntária ao preencher o “
QUESTIONÁRIO DA DECLARAÇÃO DE SAÚDE
” (Id. 299991890, item 06), apesar de inequívocas evidências médicas nesse sentido constantes nos autos.

Como bem pontuado pelo Juízo sentenciante,
“
constata-se
in casu
que a condição patológica já existia no momento da contratação do plano de saúde, especialmente pelas informações prestadas pela requerente [...] bem como do
laudo médico acostado nos autos que afirma que a paciente já estava em tratamento medicamentoso e nutricional
há dois anos
” (Id. 299991854).

A própria exordial reconhece essa circunstância ao afirmar que esses tratamentos se revelaram ineficazes, o que teria motivado a indicação médica da cirurgia bariátrica.
In verbis
:

“
Deste modo, cumpre mencionar que
a Autora realizou tratamentos medicamentosos e nutricionais
por 2 (dois) anos
, mas não houve melhora de seu quadro. Tais tratamentos que se tornaram ineficazes para a condição da parte autora, tendo em vista a gravidade e intensidade de seu quadro clínico
” (Id. 299991446, p. 3).

Diante disso, tem-se que a apelante suprimiu intencionalmente informações relevantes quanto à sua condição de saúde, ainda que já estivesse em acompanhamento clínico contínuo e especializado.

Essa conduta configura hipótese típica de má-fé contratual, afastando a incidência da Súmula 609 do STJ e legitimando, por conseguinte, a imposição da cláusula de Cobertura Parcial Temporária, nos moldes da Resolução Normativa n. 162/2007 da ANS.

Aliás, observa-se que a apelante, na tentativa de afastar os efeitos da declaração de saúde firmada no momento da contratação, sustenta ter sido coagida a assiná-la sob pena de não formalização do vínculo contratual, além de alegar que o formulário teria sido preenchido por prepostos da operadora, sem a realização de exames admissionais.

Todavia, a alegação não resiste à análise dos elementos objetivos constantes nos autos.

Não há qualquer indício nos autos de que a apelante tenha formulado reclamação formal ou protesto contemporâneo à adesão, seja perante à ANS, seja junto aos órgãos de proteção do consumidor, questionando a lisura do procedimento de contratação.

É certo que, no âmbito das relações de consumo, a proteção da parte vulnerável impõe uma leitura rigorosa dos deveres do fornecedor.

No entanto, essa proteção não pode ser estendida a ponto de tornar inócuo o conteúdo de documentos formalmente assinados, sobretudo quando esses documentos são coerentes com a realidade clínica admitida pela própria apelante e corroborada por provas médicas independentes.

Destarte, não se verifica, na espécie, qualquer coação a ensejar a nulidade do contrato.

Ao contrário: há prova documental suficiente de que a autora, ao tempo da adesão, já apresentava quadro de obesidade, sendo legítima, portanto, a imposição contratual da CPT para procedimentos diretamente relacionados àquela condição.

No caso em análise, não se trata de cláusula genérica de exclusão, mas de limitação de cobertura dentro do prazo de carência previsto em norma regulamentar, cuja aplicabilidade decorre diretamente da informação prestada pela própria beneficiária no momento da contratação.

A propósito,
a jurisprudência pátria tem reiteradamente reconhecido a validade da cláusula de Cobertura Parcial Temporária quando comprovada a pré-existência da doença e a omissão voluntária do contratante no momento da adesão ao plano, especialmente nos casos em que a operadora observa os deveres informacionais e contratuais impostos pela legislação de regência. Confira-se:

“
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL.
PLANO DE SAÚDE
.
NEGATIVA DE COBERTURA
.
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO
(
BARIÁTRICA
).
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE
. MUDANÇA DE OPERADORA DE SAÚDE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA RÉ. [...] No caso, restou incontroversa a negativa de cobertura para a realização da cirurgia de Gastroplastia Capella Laparoscópica (Bariátrica) requerida pelo autor por ser portador de obesidade mórbida. Apelante que sustenta a legitimidade de sua conduta, sob o argumento de que o apelado teria omitido em seu formulário ser portador de doença preexistente (obesidade), observando, ainda, que foi ofertada a Cobertura Parcial Temporária (CPT), que impede a liberação de procedimentos para a doença omitida pelo período de 24 (vinte e quatro) meses. [...] Lado outro,
extrai-se do acervo probatório a existência de indícios quanto à omissão da doença
(
obesidade
).
Laudo psicológico e clínico
,
anexados pelo próprio demandante
,
que relatam que o mesmo se submeteu a vários tratamentos clínicos pelo período de dois anos
,
não obtendo êxito
. Dever de informação que foi observado.
Recorrido que teve ciência inequívoca no momento da assinatura do contrato sobre a responsabilidade do beneficiário pela omissão de doença preexistente e da incidência de Cobertura Parcial Temporária
(CPT). Hipótese em que não se aplica a Súmula 609 do STJ, segundo a qual "A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.". Improcedência que se impõe. Sentença que se reforma. PROVIMENTO DO RECURSO. [...]
” (TJRJ, Apelação Cível n. 00543268020168190021, 202000118091, Rel. Des. André Emílio Ribeiro Von Melentovytch, data de julgamento: 24/09/2020, Sexta Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 29/09/2020 – grifo nosso).

“
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PLANO DE SAÚDE
. CLÁUSULA DE COBERTURA PARCIAL. PERÍODO DE CARÊNCIA.
DOENÇA PREEXISTENTE
.
OBESIDADE
. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
COBERTURA DE CIRURGIA BARIÁTRICA
. TÉRMINO DO PERÍODO DE CARÊNCIA. PERDA DO OBJETO.
FORMULÁRIO DECLARAÇÃO DE SAÚDE
.
OMISSÃO
.
MÁ-FÉ
. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. [...] 2.
Patente a omissão de doença preexiste e
,
por conseguinte
,
verificada a má-fé da apelante na contratação do plano de saúde
,
se preenchido formulário por meio do qual declara perfeito estado de saúde
,
quando já se encontrava em tratamento de comorbidade
. 2 .1
Diante da deliberada omissão do consumidor
,
não há qualquer invalidade na cláusula de carência
,
razão pela qual a negativa de procedimento cirúrgico eletivo
,
durante esse período
,
é lícita e não enseja a condenação ao pagamento de danos morais
. 3. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.
” (TJDF, N. U. 07064838620218070005, 1419551, Rel. Dr. Eustáquio de Castro, data de julgamento: 28/04/2022, 8a Turma Cível, data de publicação: 12/05/2022 – grifo nosso).

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL COM TUTELA DE URGÊNCIA - MIGRAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL COLETIVO - CUMPRIMENTO DE CARÊNCIA - POSSIBILIDADE - URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA - AUSÊNCIA -
DOENÇA PREEXISTENTE

NÃO DECLARADA
- CANCELAMENTO DO CONTRATO - PREVISÃO CONTRATUAL - CIRURGIA REALIZADA - RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELA OPERADORA - CABIMENTO. - Tratando-se de plano de saúde empresarial coletivo com número inferior a 30 participantes, é facultado à operadora exigir prazo de carência (RN no 195/2009) -
Ante a omissão da beneficiária em declarar doença preexistente, para fins de cumprimento do período de Cobertura Parcial Temporária
,
revela-se lícita a negativa de cobertura do procedimento solicitado
, antes de transcorrido o prazo de 24 meses da contratação, até porque, inexiste prova de urgência ou emergência da cirurgia (Lei no 9.656/1998) [...]
”

(TJMG, Apelação Cível n. 50112427820228130027, Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, data de julgamento: 17/09/2024, 18a Câmara Cível, data de publicação: 18/09/2024 – grifo nosso).

À vista disso, revela-se
legítima a conduta da operadora ao aplicar a CPT
, diante da inequívoca ciência da contratante acerca de sua condição clínica anterior, associada à omissão voluntária dessa informação no momento da contratação.

Assim,
inexiste abusividade ou violação contratual
.

Por fim, ausente ilicitude na conduta da operadora apelada,
não há se falar em responsabilização por danos morais
.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é pacífica no sentido de que “
A recusa de cobertura baseada em cláusula contratual legítima e respaldada em lei não configura ato ilícito apto a ensejar reparação por danos morais
” (TJMT, N.U 1000551-34.2024.8.11.0003, Rel. Dra. Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 14/04/2025, publicado no DJE 14/04/2025).

Portanto, demonstrada a preexistência da doença, a omissão voluntária de informações pela contratante e consequente regularidade da cláusula de Cobertura Parcial Temporária, impõe-se a manutenção integral da sentença recorrida.

Ante o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível interposto por
Thais Fernanda Ribeiro Cardoso
, mantendo incólume a sentença recorrida.

Por conseguinte, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
majoro
a condenação em honorários advocatícios de 10%
para 15% (quinze por cento)
sobre o valor da causa, mantida a suspensão da exigibilidade, tendo em vista a gratuidade da justiça deferida pelo Juízo
a quo
(art. 98, § 3o, do CPC).

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025